Tribunal: STF
Processo: RE 664024
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.